Tribunal: TJMT
Processo: 0030558-68.2008.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030558-68.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), EDUARDO RODOLFO GONCALVES - CPF: 010.960.931-03 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM CONTRATAÇÃO FORMAL. EMPRESA INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO. COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS CONSTANTES NOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo Bosaipo contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condená-los solidariamente ao ressarcimento de danos ao erário no valor de R$ 1.525.709,56, referentes à emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor da empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., sem prestação de serviços comprovada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa;

(ii) saber se houve comprovação de dolo específico necessário à responsabilização por improbidade administrativa, conforme a redação atual da LIA;

(iii) saber se é cabível a redução ou afastamento da condenação ao ressarcimento ao erário em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, com exposição clara dos fatos e delimitação da conduta individual de cada réu, afastando a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois os réus foram regularmente intimados a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

5. A colaboração premiada de corréu foi corroborada por farta documentação, como registros bancários, cheques emitidos, ausência de contratos ou notas fiscais, além da inatividade da empresa favorecida, confirmando o esquema de desvio de verbas públicas.
6. À luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, torna-se imprescindível verificar a presença de dolo específico nas condutas imputadas. A nova redação do art. 1o, §§ 1o a 3o, da LIA estabelece que apenas atos dolosos, tipificados nos arts. 9o, 10 e 11, configuram improbidade administrativa, excluindo-se os atos culposos, ainda que causadores de dano.

7. Restou comprovado o dolo específico dos apelantes: Humberto, como membro da Mesa Diretora, autorizando pagamentos sem respaldo legal; e Guilherme, como Secretário de Finanças, assinando cheques ciente da inexistência de serviços prestados.

8. A obrigação de ressarcir o erário é imprescritível e foi adequadamente individualizada quanto aos valores atribuídos a cada recorrente, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A sentença que individualiza os fatos e delimita a atuação dos réus é válida e suficientemente fundamentada.

2. Não se configura cerceamento de defesa quando ausente requerimento oportuno de provas.

3. A ilegitimidade passiva arguida por negativa de autoria deve ser apreciada no mérito.

4. A responsabilização por dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, conforme a nova redação da LIA, sendo válida quando corroborada por provas independentes.

5. A colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova, válida quando confirmada por elementos autônomos constantes nos autos.
6. A sanção imposta deve ser proporcional à conduta e ao grau de contribuição do agente para o dano causado, nos termos do princípio da individualização da responsabilidade.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030558-68.2008.8.11.0041

APELANTE: HUMBERTO MELO BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo Bosaipo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento ao erário em decorrência de ato ímprobo, no montante de R$ 1.525.709,56 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), valor correspondente ao total de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor da empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., no período de 1998 a 2002, sem que houvesse prestação de serviço ou sequer comprovação da existência da referida empresa.

Em relação ao Apelante Guilherme da Costa Garcia, a sentença reconheceu sua responsabilidade limitada ao valor de R$ 777.640,00, correspondente aos cheques por ele assinados, condenando-o, solidariamente, ao ressarcimento proporcional, acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) e correção monetária, pelo INPC, também incidente a partir do dano (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Os Apelantes foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 269282343), o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
sustenta em síntese, a insuficiência probatória para a formação do juízo condenatório, argumentando que a sentença recorrida se baseou unicamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, desprovida de qualquer prova técnica ou pericial que lhe confira sustentação autônoma.

Afirma, também, que, sua atuação como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não guarda relação direta com a operacionalização dos pagamentos impugnados, razão pela qual entende não haver demonstração de sua responsabilidade funcional pelos fatos.

Aduz, ainda, que, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, conferida pela Lei n. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico ou culpa grave, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

Por fim, aponta a desproporcionalidade das sanções impostas, requerendo, assim, o provimento do apelo para que a sentença seja integralmente reformada, com a consequente improcedência da ação.

Subsidiariamente, pleiteia a mitigação das sanções, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O respectivo preparo foi devidamente comprovado (ID n. 269282344) e a tempestividade recursal certificada no ID n. 269282348.

O Apelante
Guilherme da Costa Garcia
, por sua vez (ID n. 269282356), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, aduzindo que o decisum apresenta caráter genérico e padronizado, sem a devida individualização de conduta, tampouco estabeleceu vínculo claro entre sua conduta funcional e o dano ao erário.

Defende, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, enquanto servidor da Assembleia Legislativa, não detinha competência para ordenar ou autorizar pagamentos, atuando de forma meramente operacional e protocolar, por determinação superior. Por essa razão, pleiteia a exclusão de seu nome do polo passivo da demanda.

Aponta, também a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, alegando cerceamento, em razão do indeferimento de provas técnicas e testemunhais que poderiam comprovar sua não participação nos fatos apurados.

No mérito, sustenta a inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa praticado por sua pessoa, ante a ausência de comprovação de dolo ou culpa grave, de acordo com os parâmetros legais vigentes.

Afirma que, não teve ciência de irregularidades nos procedimentos em que interveio e que a mera ausência de formalidade administrativa não é suficiente para configurar a tipificação do art. 10 da LIA, sendo indispensável a prova do efetivo prejuízo ao erário, o que não teria ocorrido.

Reforça, ainda, que, a condenação foi lastreada exclusivamente na colaboração premiada de José Riva, sem respaldo em provas independentes e objetivas, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ de que a delação premiada não se constitui, por si só, como meio de prova autônomo; razão quela qual, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Alternativamente, requer a redução das sanções impostas, com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da conduta.

Acostou-se no ID n. 269282357 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 269282358 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 269282361, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 273219398 pela rejeição da prejudicial de mérito e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante Guilherme da Costa Garcia, defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o juízo a quo teria prolatado decisão genérica, desprovida de motivação individualizada quanto às condutas dos réus, notadamente quanto ao ora apelante Guilherme da Costa Garcia, violando, com isso, os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que, a exigência de fundamentação das decisões judiciais — alçada à estatura de garantia constitucional — não se confunde com a obrigação do julgador de rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos das partes, mas sim de enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com base na prova dos autos e no direito aplicável ao caso concreto.

Nesse sentido, o art. 489, §1o, do CPC explicita os elementos mínimos que devem compor uma decisão judicial válida, exigindo motivação concreta, clara e racionalmente coerente.

Na hipótese dos autos, a sentença não apenas delineou o contexto fático-jurídico da lide com base na instrução processual, como também identificou a natureza do esquema de desvio de verbas públicas, operado por meio da emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor de empresa fictícia — Ledis Táxi Aéreo Ltda. — a qual, conforme os autos, já estava inativa há anos e não prestava qualquer serviço à administração pública.

No tocante ao apelante Guilherme da Costa Garcia, ao contrário do que alega, a sentença expressamente reconheceu sua atuação no procedimento fraudulento, tendo indicado que este, na qualidade de servidor da Assembleia Legislativa, assinou 14 dos 28 cheques emitidos, no montante total de R$ 777.640,00, em favor da empresa inidônea, sem qualquer lastro contratual, nota fiscal ou justificativa funcional que respaldasse tais pagamentos.

A sentença, nesse ponto, não se limita a imputações genéricas, mas distingue claramente a extensão da responsabilidade de cada réu, inclusive limitando a condenação de Guilherme Garcia ao valor proporcional aos cheques que assinou, o que demonstra a observância ao princípio da individualização das condutas e das sanções.

Não se pode olvidar que, em sede de ação por ato de improbidade administrativa, especialmente na tipologia prevista no art. 10 da Lei 8.429/92, a responsabilização dos agentes públicos decorre da prática dolosa de atos que importem em lesão ao erário, sendo perfeitamente viável o exame da conduta de servidores intermediários, cujos atos contribuíram para a consumação do dano, ainda que não tenham figurado como ordenadores de despesa.

Assim, ao consignar que o apelante concorreu, ao menos em parte, para o esvaziamento ilícito de recursos públicos, com base na assinatura de cheques que lastrearam despesas fantasmas, a sentença demonstrou adequação à moldura fático-probatória dos autos, ainda que tenha adotado linguagem sintética.

A argumentação do recorrente, portanto, não se refere a ausência de fundamentação, mas sim à divergência quanto à valoração do conjunto probatório, matéria esta que será analisada no exame do mérito recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
Guilherme da Costa Garcia
sustenta, também, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, que, segundo sustenta, seriam essenciais para demonstrar sua ausência de envolvimento nos atos ímprobos descritos na inicial.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Consoante certificado às fls. 77/PDF (ID n. 81735757), houve o regular decurso do prazo concedido para que os requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir, sem que qualquer petição ou requerimento tenha sido apresentado nesse sentido.

A inércia processual da parte ensejou, portanto, a preclusão temporal, impedindo que, em momento ulterior, se alegue nulidade fundada em omissão instrutória que decorre exclusivamente de sua própria falta de diligência.

Importa destacar que, à luz do art. 223 do Código de Processo Civil, é ônus das partes manifestarem-se nos prazos estabelecidos pelo juízo, especialmente quando intimadas para indicar meios de prova considerados relevantes à sua defesa. A
ausência de manifestação, no momento processual oportuno
, configura inequívoca renúncia ao direito de se manifestar sobre o ponto e
afasta qualquer alegação posterior de cerceamento
, porquanto eventual prejuízo decorre da inércia da própria parte, e não de omissão do juízo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
PARTE QUE, INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, SE MANTÉM INERTE - POSTERIOR ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA DA QUESTÃO, RESULTANTE DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE PRODUZIR PROVAS
- CONFIGURAÇÃO.

- Se a parte, intimada para especificar provas que pretende produzir, se mantém inerte, indicando desinteresse na prática de atos de instrução probatória, não pode, em recurso de Apelação, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista a preclusão lógica da questão.

(TJ-MG - AC: 10000204924427001 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/9/2020, Data de Publicação: 22/9/2020). [Destaquei]

Diante de tais considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
Guilherme da Costa Garcia
suscita, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que, à época dos fatos, exercia função meramente administrativa junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sem atribuição legal para ordenar ou autorizar pagamentos, limitando-se à execução de atos formais e protocolares, por determinação de seus superiores hierárquicos, sem qualquer ingerência sobre a destinação dos recursos públicos que ensejaram a imputação de ato ímprobo.

Com base nessas razões, pleiteia sua exclusão do polo passivo da presente ação civil pública.

Todavia,
não se trata de arguição de não aplicação da Lei de Improbidade, em razão da qualidade do agente, ou questão de natureza processual a ser analisada em sede de preliminar e sim de negativa de responsabilidade pelos atos ímprobos a ele imputado.

Logo, a preliminar de ilegitimidade passiva é matéria que se confunde com o mérito do presente recurso, e com ele será analisado.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo Bosaipo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prática de atos ímprobos descritos no art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/92, para condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento ao erário, no montante de R$ 1.525.709,56 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), valor correspondente ao total de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor da empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., no período de 1998 a 2002, sem que houvesse prestação de serviço ou sequer comprovação da existência da referida empresa.

Em relação ao Apelante Guilherme da Costa Garcia, a sentença reconheceu sua responsabilidade limitada ao valor de R$ 777.640,00, correspondente aos cheques por ele assinados, condenando-o, solidariamente, ao ressarcimento proporcional, acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) e correção monetária, pelo INPC, também incidente a partir do dano (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Os Apelantes foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Compulsando os autos, observa-se que, a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública por improbidade administrativa em face de Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia
,
José Geraldo Riva e Nivaldo de Araújo, em razão da prática de condutas que teriam resultado em lesão ao erário, consubstanciada na emissão reiterada de cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no período de 1998 a 2002, em favor da empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., empresa essa inidônea, inativa e sem qualquer comprovação de efetiva prestação de serviços.

Segundo narra a exordial, os valores pagos à referida empresa – que totalizam mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) – teriam sido desviados por meio de um esquema de simulação de despesas públicas, no qual os agentes públicos ora réus teriam colaborado de forma direta, mediante a emissão e assinatura de cheques sem respaldo contratual, nota fiscal, ou justificativa técnica.

A inicial aponta que, a fraude foi operacionalizada por diversos agentes da Assembleia Legislativa, inclusive membros da Mesa Diretora e servidores de setores estratégicos, os quais, cada qual na esfera de sua atuação, concorreram para o esvaziamento ilícito dos cofres públicos, em benefício de terceiros.

Com base nesses elementos, o
Parquet
requereu a condenação dos demandados às sanções previstas nos artigos 10 e 12 da Lei n. 8.429/1992, notadamente o ressarcimento integral do dano, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder público.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular extinguiu o feito em relação a José Geraldo Riva em face de acordo de Colaboração Premiada homologado pelo TJMT e Nivaldo de Araújo diante do seu óbito e inexistência de bens significativos a inventariar e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, pois apesar de reconhecer a caracterização da prescrição das sanções previstas para a prática de atos de improbidade administrativa consubstanciados no art. 10, caput, da Lei n. 8.429/92, condenou os réus Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia ao ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio público, no valor de R$ 1.525.709,56 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes aos cheques emitidos no período de 1998 a 2002.

O Juízo entendeu que, embora as funções desempenhadas por alguns dos demandados fossem de natureza técnica ou protocolar, houve contribuição dolosa e efetiva para a concretização do dano ao erário, especialmente pela assinatura de ordens de pagamento irregulares, sem a devida verificação da regularidade formal e material das despesas.

Com base na proporcionalidade da atuação de cada réu no contexto da fraude apurada, o Juízo condenou os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos ao erário, ressaltando, no tocante ao réu Guilherme da Costa Garcia, que sua responsabilidade estaria limitada ao montante de R$ 777.640,00 (setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), valor relativo aos cheques por ele firmados, sendo-lhe imposta a obrigação de ressarcimento proporcional, acrescido de juros e correção monetária, conforme os critérios fixados na sentença.

A questão posta nos autos consiste em aferir se há elementos necessários à caracterização de responsabilização de ressarcimento de danos ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa por parte dos Apelantes e se as sanções aplicadas observaram a proporcionalidade.

Ressalte-se, desde logo, que, embora tenha havido o reconhecimento da prescrição quanto à aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, como a suspensão dos direitos políticos, a aplicação de multa civil e a proibição de contratar com o Poder Público, a sentença recorrida reconheceu a subsistência da obrigação de ressarcir os danos causados ao erário, diante do caráter imprescritível dessa modalidade de responsabilização, nos termos do art. 37, §5o, da Constituição Federal.

Contudo, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, torna-se imprescindível verificar se os atos lesivos praticados pelo agente público foram cometidos com dolo específico, uma vez que a nova redação do art. 1o e seus parágrafos da Lei n. 8.429/92 estabelece, de forma inequívoca, que apenas condutas dolosas, tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 da referida lei, caracterizam improbidade administrativa, excluindo-se da incidência da norma os atos culposos, ainda que danosos:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Este entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/SP), segundo o qual,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
.

Além disso, a Corte Suprema também assentou que a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, promovida pela Lei n. 14.230/2021, é aplicável retroativamente aos atos praticados antes de sua entrada em vigor, desde que não haja decisão condenatória transitada em julgado, o que reforça a necessidade de análise da existência de dolo específico no caso concreto, inclusive para fins de imposição de dever de ressarcimento.

Diante disso, a responsabilização patrimonial pelo dano ao erário somente pode subsistir caso comprovada a atuação dolosa do agente, com finalidade específica de causar lesão ao patrimônio público.

No presente caso,
inobstante os Apelantes defendam a insuficiência probatória para embasar a condenação que lhes foram impostas, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, sem qualquer prova técnica ou pericial que conferisse sustentação autônoma às imputações formuladas, é cediço que a colaboração premiada, nos moldes do art. 4o da Lei n. 12.850/2013, configura meio de obtenção de prova, e não prova em si mesma considerada.

Ressalta-se, também, que, é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que a colaboração premiada, ainda que não sirva como elemento probatório autônomo para fins de condenação, adquire validade quando corroborada por outros elementos objetivos colhidos nos autos, circunstância plenamente verificada no caso em análise.

In casu
, ao contrário do que sustentam os Apelantes, a sentença não se ampara exclusivamente no relato do corréu José Geraldo Riva, mas sim em farta documentação oficial, extraída, inclusive, de fontes públicas e institucionais, como os próprios registros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, laudos de auditoria, extratos bancários, cópias dos cheques emitidos, além de registros contábeis e relatórios de órgãos de controle interno e externo.

Com efeito, a narrativa exposta pelo colaborador serviu apenas como ponto de partida para compreensão do
modus operandi
do esquema de desvio de verbas públicas, que, por sua vez, foi devidamente comprovado por provas independentes, aptas a sustentar, por si sós, o juízo condenatório.

Explico.

Em particular, constata-se que os cheques nominais à empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., foram efetivamente localizados nos autos (IDs n. 81678632 a 81678646), sem qualquer registro formal de contratação da referida empresa junto à Assembleia Legislativa, nem prestação de serviço correspondente, o que é demonstrado por meio das certidões negativas de contrato e notas fiscais.

Por sua vez, a inatividade da empresa junto à Receita Federal durante o período em que os pagamentos foram realizados confirma o caráter simulado das operações financeiras (ID n. 81678658); enquanto que os documentos bancários indicam descontos imediatos dos cheques em agência de Cuiabá, em nome de terceiros vinculados à organização do esquema, corroborando a narrativa da existência de um mecanismo sistemático de esvaziamento de recursos públicos.

Ademais, em que pesem os argumentos apresentados, no presente caso é possível identificar, de forma segura e suficiente, a presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta do Apelante
Humberto Melo Bosaipo
, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), apto a justificar a manutenção da condenação na modalidade de ressarcimento ao erário.

Com efeito, a análise do conjunto probatório constante dos autos demonstra que o Apelante não apenas detinha posição de comando e elevada responsabilidade institucional, como também atuou de forma consciente e reiterada na autorização de pagamentos irregulares, materializando a sua participação dolosa no esquema de esvaziamento dos cofres públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A tese defensiva de que sua atuação, enquanto membro da Mesa Diretora, especialmente nos cargos de Presidente e de 1o Secretário, não teria qualquer relação com a operacionalização das despesas tidas por irregulares, não se sustenta diante das provas documentais e funcionais constantes nos autos.

Não se pode conceber que os ocupantes da cúpula administrativa do Poder Legislativo estadual, responsáveis pela direção institucional e fiscalização interna dos atos financeiros e administrativos da Casa, fossem alheios ao trâmite, aprovação e execução de pagamentos vultosos realizados à margem da legalidade.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, a função por ele exercida não era meramente simbólica ou de representação política, mas institucionalmente vinculada à gestão e controle dos recursos públicos da Assembleia Legislativa, o que impunha o dever funcional de zelar pela legalidade, economicidade e regularidade das despesas, sobretudo quanto à emissão de ordens de pagamento e cheques.

Com efeito, conforme reconhecido pela sentença e corroborado pelas provas produzidas, o Apelante assinou, de forma direta e reiterada, ao menos 14 (quatorze) cheques emitidos em favor da empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., a qual não mantinha qualquer contrato ou vínculo com o Poder Legislativo e sequer existia formalmente à época dos pagamentos. Tal circunstância evidencia, de maneira incontestável, a ciência do Apelante sobre a natureza simulada da empresa beneficiária e a completa ausência de prestação de serviços, o que torna inafastável o caráter doloso de sua atuação.

A emissão de tais cheques não se tratou de ato protocolar ou de mera formalidade administrativa, mas de conduta consciente e voluntária de adesão a um esquema reiterado de desvio de verbas públicas, praticado sob a égide e com a chancela da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, da qual o Apelante era agente proeminente.

Ademais, os documentos bancários, os registros administrativos da Casa Legislativa e os depoimentos colhidos no processo, em especial os elementos que demonstram a completa ausência de procedimentos licitatórios, contratos, notas fiscais ou qualquer comprovação de serviço efetivamente prestado, corroboram de forma suficiente a intencionalidade do Apelante em colaborar para a perpetuação do desvio, atingindo diretamente o erário.

Portanto, resta evidenciado que a conduta do Apelante se amolda à figura típica do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, não apenas pela ocorrência do dano ao erário, mas, sobretudo, pela demonstração do dolo específico em contribuir, de forma ativa e consciente, para a realização do resultado ilícito, afastando-se, assim, qualquer alegação de erro administrativo ou de mera falha funcional.

De igual modo, ao contrário do que sustenta o Apelante
Guilherme da Costa Garcia
, restou suficientemente demonstrado nos autos que no exercício da função de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, à época dos fatos narrados na exordial, sua atuação não se limitava a atividades meramente operacionais ou de chancela burocrática. Ao contrário, era responsável pela verificação e execução de ordens de pagamento, incluindo a assinatura de cheques vinculados a despesas públicas, o que lhe conferia papel determinante na gestão dos recursos da Assembleia.

Com efeito, há comprovação de que Guilherme assinou cheques que totalizam R$ 777.640,00, direcionados à empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., que sequer existia formalmente à época, não possuía contrato com a Assembleia Legislativa, não prestou qualquer serviço público e estava inativa junto aos órgãos competentes.

Tais pagamentos foram reiterados ao longo de quatro anos, sem que houvesse qualquer justificativa ou documentação hábil a respaldá-los, evidenciando que o Apelante agiu com plena ciência da ilegalidade dos atos que praticava.

Esses elementos permitem afirmar, com segurança, que o Apelante atuou de forma consciente, livre e voluntária na autorização e efetivação de pagamentos ilegítimos, os quais causaram expressiva lesão ao erário.

A conduta reiterada e omissiva diante de um cenário escancaradamente irregular, aliada à ausência de qualquer iniciativa de apuração ou interrupção dos repasses, reforça a presença do elemento subjetivo exigido para a responsabilização por improbidade administrativa, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021.

Assim, ao contrário do que alegam os Apelantes, há prova suficiente da existência de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, tipificado no art. 10 da LIA, o que justifica a manutenção de sua responsabilização na sentença recorrida.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, NOS TERMOS DO ART . 1.040, II, DO CPC, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO NO RE No 843.989/PR (TEMA 1.199, DE 12/12/2 .022, DO STF).
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO
. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Murilo Marinho de Moraes e Hélio Moraes Júnior (juntos) e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando os apelantes MURILO e HÉLIO ao ressarcimento do prejuízo ao erário, ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o Poder Público, em virtude de ato de improbidade administrativa que frustrou a licitude de licitação, nos termos do art. 10, VIII, da Lei Fed. no 8 .429, de 02/06/1.992. Acórdão em análise que apenas reduziu o valor a ser ressarcido ao erário e o valor da multa, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos da tese firmada no TEMA no 1.199, de 12/12/2.022, do STF: (i) a presença de dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO; (ii) a ocorrência de dano ao erário; e (iii) a aplicação retroativa da Lei Fed. no 14.230, de 25/10/2.021.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão deve ser mantido, eis que não contraria o entendimento do TEMA no 1.199, de 12/12/2 .022, do STF, que exige a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

4.
Foi demonstrado dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO, pois agiram imbuídos de má-fé e com a intenção de causar danos ao erário.

5. A presença de dolo específico e dano ao erário caracteriza a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa
.

IV. Dispositivo e tese

6. MANTENHO o v. acórdão impugnado.

7. Tese de julgamento:

"1. A Lei Fed . no 14.230, de 25/10/2.021 exige a comprovação de dolo específico e de dano ao erário.

2. A presença de dolo específico e de dano ao erário caracteriza ato de improbidade administrativa."

(TJ-SP - Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/2/2025, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/2/2025). [Destaquei]

Por fim, não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade das sanções impostas, tampouco se constata qualquer afronta aos princípios da razoabilidade ou da individualização das penas.

Ao contrário do que sustentam os Apelantes, a sentença recorrida limitou-se a condená-los ao ressarcimento ao erário de forma solidária, no valor de R$ 1.525.709,56 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao total desviado por meio da emissão de cheques em favor da empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda.

Importa destacar, contudo, que, a responsabilidade foi atribuída de forma limitada a cada apelante, conforme a extensão individual de suas respectivas condutas, tendo sido expressamente consignado, no caso de Guilherme da Costa Garcia, o valor de R$ 777.640,00, relativo aos cheques por ele assinados, como parâmetro da obrigação ressarcitória.

Ademais, não houve imposição de sanções punitivas típicas da Lei de Improbidade Administrativa, tais como suspensão dos direitos políticos, multa civil ou proibição de contratar com o poder público, justamente em razão do reconhecimento expresso da prescrição da pretensão punitiva, nos termos fixados na própria sentença.

A única medida aplicada corresponde à obrigação de recomposição do dano ao patrimônio público, de natureza reparatória, objetiva e imprescritível, conforme previsto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal. Cuida-se de providência indispensável à restauração do equilíbrio das finanças públicas, diante da irregular destinação dos recursos comprovadamente desviados.

Nessa perspectiva, a resposta jurisdicional encontra-se devidamente ajustada à extensão do prejuízo e à atuação concreta dos apelantes, revelando-se compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das consequências jurídicas do ato ilícito. Não se verifica excesso, tampouco cominação desarrazoada, sobretudo porque a condenação se restringiu à recomposição do erário, em valor delimitado conforme a atuação individual de cada agente.

Dessa forma, inexiste qualquer descompasso entre o conteúdo fático-probatório dos autos e a medida judicial adotada, razão pela qual não se justifica a reforma da sentença sob o fundamento de desproporcionalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Humberto Melo Bosaipo e Guilherme
da Costa Garcia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025